Tribunal: TJMT
Processo: 1004653-87.2024.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004653-87.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARIA MENDES FEITOSA DOS SANTOS - CPF: 534.862.341-53 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

***Ementa***: DIREITO DO CONSUMIDOR
E BANCÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
CCB. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADES.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS BANCÁRIAS.
CADASTRO. REGISTRO DE CONTRATO. AVALIAÇÃO DE BEM. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
RETIRADO DO CONSUMIDOR DIREITO DE ESCOLHA.
DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Apelação cível interposta por Maria Mendes Feitosa dos Santos contra a sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento ajuizada em face de Omni S/A - Crédito Financiamento e Investimento. A apelante pleiteia a revisão de cláusulas contratuais que considera abusivas, com pedidos de limitação dos juros remuneratórios, declaração de ilegalidade da capitalização de juros e exclusão de tarifas bancárias, além da restituição em dobro de valores cobrados indevidamente.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios aplicados no contrato são abusivos; (
ii
) estabelecer se a capitalização mensal de juros é válida; (
iii
) determinar se as tarifas cobradas no contrato e o seguro de proteção financeira configuram abusividade, com consequente devolução de valores.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às relações bancárias, conforme Súmula no 297 do STJ, mas o fato de se tratar de contrato de adesão não gera automaticamente a nulidade das cláusulas contratuais.

4. Os juros remuneratórios, embora superiores a 12% ao ano, não são abusivos quando estão em conformidade com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme precedentes do STJ (
AgInt
no
AREsp
1230673/MS e
AgInt
no
AREsp
1015505/BA). No caso, os juros contratados de 2,86% ao mês e 40,27% ao ano estão dentro da média de mercado e, portanto, são válidos.

5. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos celebrados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. No contrato em questão, a taxa anual de juros é superior ao duodécuplo da taxa mensal, caracterizando a pactuação válida da capitalização.

6. A tarifa de cadastro é válida, conforme Súmula no 566 do STJ, desde que pactuada e compatível com a média de mercado. No caso, o valor de R$ 1.300,00 está dentro dos parâmetros praticados.

7. A cobrança de tarifa de avaliação de bem e de registro de contrato é permitida, desde que os serviços correspondentes sejam efetivamente prestados e não sejam onerosos em excesso. No caso, os valores cobrados estão dentro da legalidade.

8. O seguro de proteção financeira foi contratado sem que a apelante tivesse a opção de escolha, caracterizando venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, e pela jurisprudência do STJ (Tema 972). Dessa forma, a cobrança do seguro é ilegal, devendo o valor correspondente ser devolvido de forma simples, com juros de 1% ao mês e correção monetária.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

9. Recurso parcialmente provido.

*Tese de julgamento*:

1. Os juros remuneratórios em contratos bancários não são abusivos quando pactuados dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central.

2. A capitalização mensal de juros é válida se expressamente pactuada, conforme a MP 2.170-36/2001.

3. A tarifa de cadastro é permitida se expressamente prevista e compatível com a média de mercado.

4. O seguro de proteção financeira, quando imposto sem opção de escolha, configura venda casada, sendo a cobrança ilegal, com devolução dos valores pagos na forma simples.

______

*Dispositivos relevantes citados*: CDC,
arts
. 2o e 3o; MP n. 2.170-36/2001; CF/1988, art. 5o, XXXII; STJ, Súmulas 297, 382, 566.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 07/10/2019;
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 01/04/2019; REsp 1255573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013; REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 12/12/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria Mendes Feitosa dos Santos
, com o fito de reformar a
sentença
proferida pelo Juízo da
6a
Vara
Cível
da Comarca de
Alta Floresta
, que julgou
im
procedentes os pedidos formulados na
ação
revisional de contrato de financiamento
, ajuizada

em face de

Omni S/A
-
Crédito Financiamento
e
Investimento
.

Irresignad
a
,
a
apelante aduz,
em síntese
, a abusividade das cláusulas do contrato.

Nesse sentido, pede a limitação dos juros remuneratórios, a declaração da ilegalidade da capitalização dos juros e a extirpação das
tarifas
cobradas
: cadastro, registro de contrato, avaliação de bem e seguro.

Sustenta que devida a restituição em dobro.

Por fim,
pugna pel
o provimento do recurso,
a fim de revisar o contrato questionado.

Contrarrazões
, id 242708689. Preliminarmente, argui a ofensa à dialeticidade. No mérito, pede o
desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO

(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita o apelado, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado:
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
I
I
– VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de ação
de revisão de contrato.

Na exordial relata a requerente
, ora apelante,
que celebrou contrato de empréstimo com a instituição requerida, no valor de R$ 14.210,00, com prestações mensais de R$ 706,15, para aquisição de veículo.

Afirma que além da aplicação de juros remuneratórios acima da média, há ilegalidade na capitalização de juros,
bem como,
incidência de juros de mora e comissão de permanência
.

Defende a
cobrança de tarifas que entende indevidas, além da forma de amortização do saldo devedor pelo sistema
Price
.

Pugna pela revisão das cláusulas do contrato, sob o argumento de que abusivas.

Citado, o banco pondera a legalidade das cláusulas do contrato e pede a improcedência da ação.

A sentença entendeu a improcedência dos pedidos.

Cinge-se a controvérsia em apurar
a abusividade d
as cláusulas do
contrato
.

Nas razões recursais, defende a apelante
a limitação dos juros remuneratórios
;
a declaração da ilegalidade da capitalização dos juros e a extirpação das
tarifas cobradas
(
cadastro, registro de contrato, avaliação de bem e seguro
)
.
Por fim, s
ustenta que devida a restituição em dobro.

Pois bem.

D
e início, cumpre assinalar que incide no caso

as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes
os enquadra
no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3o, e de consumidor, previsto no art. 2o, ambos do CDC.

Impende
destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
,

nos termos do enunciado no 297 da Súmula do STJ.

Todavia, o fato de tratar-se de contrato de adesão não implica nulidade das cláusulas nele estabelecidas, não havendo cogitar de presunção de excessiva onerosidade, abusividade e nulidade sem que efetivamente analisada a sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente
.

Passo à análise detida da Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo, de no 1.02700.0000371.23, firmada entre as partes em 06/12/2023, cuja cópia aportou aos autos, junto ao id 242708657.

No tocante à legalidade dos
juros remuneratórios
,
enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. No caso concreto, não foi demonstrada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019,
DJe
05/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Argumenta o banco
apelante a inexistência de abusividade dos juros remuneratórios.

Da verificação do contrato, vê-se
que os juros remuneratórios foram ajustados em
2,86
% ao mês e
40,27
% ao ano.

Em
consulta da taxa média de mercado
,
disponibilizada pelo Banco Central
,

n
a modalidade contratada
(aquisição de veículo – pré-fixada)
, data da contratação
(06/12/2023)
, verifica-se um percentual médio de
2,00
% ao
mês
.
1

Assim, não merece prosperar os argumentos d
a
apelante, uma vez que dentro da taxa média de mercado
,
os juros remuneratórios incidentes no contrato.

No que se refere
à
capitalização dos juros
, de acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

Tratando-se de contrato que estipula expressamente a incidência de taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por caracterizada a pactuação da capitalização mensal de juros, circunstância que torna inviável a revisão contratual, para o fim de substituir o método de amortização adotado no instrumento contratual firmado pelas partes litigantes.

De acordo com a Súmula no 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (N.U 1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 08/09/2023).

Desse modo, deve
ser
mantida a capitalização dos juros, uma vez que se apura expressamente pactuados, diante da incidência da
taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal
.

No que tange
à
tarifa de
cadastro
,
sua legalidade foi objeto de análise no julgamento do Recurso Especial 1.255.573/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que é válida a cobrança desse encargo, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em
cadastros
, bancos de dados e sistemas:

(...)

8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de
Cadastro
, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (...) 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (
REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013)

No caso em apreço, considerando que o contrato firmado entre os litigantes prevê expressamente a cobrança da tarifa, é perfeitamente legal a sua cobrança, notadamente porque a parte não demonstrou que o valor cobrado (R$
1.300
,00) estivesse fora da média de marcado praticada no período.

Portanto,
deve ser considerada lícita a cobrança de tarifa de cadastro em patamar compatível com a média praticada no mercado na data da celebração do contrato de financiamento do veículo.

Quanto
às denominadas

tarifas de

avaliação do bem
ede
registro

de contrato
, os encargos constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão

do correspondente

bancário, em

contratos celebrados
a partir de 25/02/2011, data de
entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a

essa resolução
, ressalvado

o controle
da
onerosidade excessiva
; 2.3.

Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade
da cobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto
.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
registro
de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso específico dos autos, não há qualquer abusividade na cobrança da
tarifa de
registro
de contrat
o
,
no valor de R$
368,33
, porquanto, além de inexistir qualquer onerosidade, o serviço foi efetivamente prestado, uma vez que se refere à
anotação do gravame de alienação fiduciária no registro de propriedade do veículo.

De igual modo, o recorrente carece de razão quando sustenta a ilegalidade da cobrança datarifa de avaliação, cobrada no valor de R$
270,00
, utilizada para apurar a avaliação de veículo usado, se passível de servir como garantia ao valor liberado no contrato.

Como dito, no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS (repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou pela validade do encargo, desde que o financiamento recaia sobreveículo usado, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

No que se refere à
contratação do
seguro
de proteção financeira
, cobrada na hipótese dos autos no valor de R$
922,23
,
não é, a princípio, abusiva, uma vez que destinada a garantir o pagamento da dívida em caso de morte, invalidez e desemprego involuntário do devedor, o que beneficia ambas as partes contratantes.

Contudo, o seguro só pode ser estipulado no contrato se o consumidor manifestar interesse em adquiri-lo, de modo que a contratação deve ser facultada, e não imposta ao consumidor para a obtenção do financiamento, sob pena de caracterização de “venda casada”, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A respeito de aludido seguro, o C. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018 – TEMA 972).

Apesar dos argumentos do banco apelado, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada ao requerente/apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do empréstimo embutido no contrato que, saliente-se, é de adesão.

Ademais, não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente o consumidor teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018)
.

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

No tocante à
repetição do indébito
, entendo ser indevida da forma posta pelo Julgador de piso, pois não resta demonstrado ter a instituição financeira apelante agido com dolo.

Ademais, a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento
indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp No 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Pelo exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, para
reconhecer a nulidade da cobrança do seguro
e de consequência, determinar
a devolução prêmio,

na forma simples
,
na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso.

E, considerando que o banco decaiu de parte mínima do pedido, deve
a
apelante arcar com a totalidade do ônus sucumbencial,
mantendo os honorários nos moldes arbitrados na sentença
,
com as ressalvas do art. 98 §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024